Tribunal: TJMT
Processo: 1027603-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027603-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ATO ORDINATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO PARA FI
NS INSTRUTÓRIOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE
CUNHO DECISÓRIO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento
manejado
em face de deliberação judicial que determinou o cumprimento de decisão anterior, com adoção de medidas para inclusão
de instituição de ensino
como terceira interessada em ação indenizatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consist
e
m
em verificar

se
:
(i) decisão que apenas dá cumprimento a comando anterior pode ser objeto de agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC;

(
ii
) a inclusão de terceiro interessado na fase instrutória, para fins de produção de prova, pode ser considerada ato decisório autônomo;
e
(
iii
) houve preclusão consumativa quanto à matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento judicial impugnado não possui conteúdo decisório autônomo,
se
limitando à execução de comando anterior e, portanto, classifica-se como despacho de natureza ordinatória, insuscetível de impugnação recursal.

4.

A inclusão da instituição de ensino como terceira interessada busca viabilizar a produção de prova pericial, constituindo
medida de natureza instrutória que não configura litisconsórcio passivo nem altera a configuração subjetiva da demanda.

5.

A decisão original que determinou a participação da instituição de ensino não foi impugnada oportunamente quanto a es
t
e ponto, caracterizando-se a preclusão consumativa.

6.

Não se vislumbra urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

7.
Inexiste violação ao art. 18 do CPC, pois não houve alteração do polo passivo nem da causa de pedir, tampouco do pedido formulado na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. O ato judicial que apenas determina o
cumprimento de decisão anterior, sem inovar ou modificar situação jurídica preexistente, reveste-se de natureza ordinatória e não comporta impugnação por agravo de instrumento.

2.
A participação de terceiro interessado na fase instrutória, quando fundamentada na necessidade de produção de prova técnica, decorre dos poderes instrutórios do magistrado (art. 370 do CPC) e não configura inclusão no polo passivo nem impõe litisconsórcio obrigatório.

3. Opera-se a preclusã
o consumativa quando a parte deixa de impugnar, de forma específica, ponto de decisão já proferida e devidamente recorrida.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 18,
370,
932, III, 1.001, 1.015, e 1.021, § 1o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

contra
decisão monocrática que
não conheceu do r
ecurso de agravo de instrumento

manejado

em face de
deliberação
que
,
nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito
n. 1011948-15.2020.8.11.0041, movida em
desfavor
do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
ordenou
o
cumprimento d
e
determinação
anterior
,
com a adoção das
providências necessárias para inclu
são d
a
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
) como terceira interessada
na lide e
regular andamento do feito
(id.
307882855
).

Em suas razões
, o recorrente defende que o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório autônomo,
sendo
pertinente a interposição
d
o
agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a inclusão de terceiro

na relação processual
altera a composição subjetiva da lide e possui o condão de impactar sua esfera jurídica, não se tratando de mero ato de execução, o que

demonstra o caráter decisório da medida e a torna passível de impugnação por meio do agravo de instrumento. Alega imposição indevida de litisconsórcio
passivo
, violando sua prerrogativa de definir livremente quem deve compor a demanda.

Aduz que a possibilidade de recorrer
da decisão
impugnada

é fundamental para garantir o contraditório e a ampla defesa,
de modo que o óbice implica
em
danos
irreparáveis.

Preconiza
violação ao art. 18 do CPC, que assegura a liberdade de postular em juízo,
ao ter
sido alterada unilateralmente a configuração original da lide.

Argumenta
inexistir
preclusão sobre a matéria,
pois a inclusão
indevida
da
instituição de ensino
como terceira interessada, determinada de ofício
,

constitui nulidade processual insanável, nos termos do art
.
278 do C
PC
,
mostrando-se

insuscetível de convalidação.

Afirma haver urgência na reforma do
decisum
,
dada a iminência de prejuízos

que
su
a manutenção pode acarretar
. Registra que a inclusão da
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
)

acarreta
alongamento do

tempo necessário para a resolução da controvérsia
, elevando o
s custos processuais,

além de comprometer a efetividade
da tutela

almejada
, na medida em que sua es
tratégia
resta
fragilizada pela alteração da dinâmica processual
,
podendo
modificar
o próprio objeto da
ação
e

gerar conflitos
.

Alega que
a
inclusão
de terceiro de ofício
representa transgressão ao princípio da inércia da jurisdição, revelando uma intervenção indevida
no curso do processo,
na
sua
esfera de autonomia
e em seu direito de ação.

Aponta que a atuação do Magistrado extrapolou seus
li
mites, violando os princípios da imparcialidade e da disponibilidade da ação. Menciona que a
providência
configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Assevera que
a alteração da composição da lide
atenta contra a estabilidade processual e a segurança jurídica,
permitindo
que a relação processual seja
modificada
sem o consentimento das partes e
a
obser
vância das

normas processuais
.

Com essas considerações
,
postula

que seja
promovida

retratação para afasta
r
a inclusão da
instituição de ensino
como terceira interessada
e, s
ubsidiariamente,
a
reforma
do julgado.

O
agravad
o

apresent
ou

contraminuta
, pugnando pel
o
não conhecimento do recurs
o e, de forma subsidiária
, seu desprovimento
(id.
313336873
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

interpôs
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo

contra decisão proferida pela Juíza de Direito Olinda de Quadros
Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito
n. 1011948-15.2020.8.11.0041, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
determinou o
cumprimento d
e decisão anterior
,
com a adoção das
providências necessárias para inclu
são d
a
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
) como terceira
interessada na lide e regular andamento do feito (id. 307280385).

Em suas razões, o agravante consignou, em suma, que

a

inserção
da instituição de ensino como terceira interessada, determinada de ofício pelo juízo, violou o princípio da inércia da jurisdição e a autonomia da parte na definição do polo passivo, configurando intervenção indevida que impõe litisconsórcio não requerido, com reflexos negativos na estratégia processual, aumento de custos, delongas e comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional
. Ainda, pontuou que
a medida afronta a estabilidade da lide e a segurança jurídica ao alterar, sem pedido expresso, a configuração original da demanda, admitindo a participação de novo sujeito processual que pode modificar a causa de pedir e o pedido, gerando incertezas e possível tumulto processual.

Ao apreciar a matéria,
foi proferida a decisão monocrática ora vergastada, que não conheceu do recurso
por entender incabível o agravo de instrumento na espécie, uma vez que o ato impugnado consubstancia mero cumprimento de deliberação anterior, desprovido de conteúdo decisório autônomo,
revestindo-se, portanto, de natureza estritamente ordinatória, insuscetível de
impugnação recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC.
Ressaltou-se que a hipótese não se enquadra nas previsões do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem comporta mitigação, ante a inexistência de urgência ou risco de perecimento de direito. Acrescentou-se, ainda, que eventual insurgência quanto à inclusão da instituição de ensino como terceira interessada já se encontrava preclusa, pois não foi objeto de impugnação específica em recurso anteriormente interposto.

Com base em tais fundamentos, aplicou-se o disposto no art. 932, III, do CPC, para negar seguimento ao recurso (id. 307700885).

Irresignad
o
,
o agravante
interpôs o presente agravo interno, por meio do qual almeja
a reforma do pronunciamento monocrático
.

Pois bem.

Inicialmente
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Na hipótese,
observa
-se que o pronunciamento judicial
impugnado por meio do agravo de instrumento
se
limitou
,
exclusivamente
,
a
determinar o cumprimento de deliberação anterior, sem qualquer conteúdo decisório autônomo que justificasse a interposição do recurso.

A análise detida da decisão revela que o
J
uízo
a quo
apenas reiterou comando já estabelecido
anteriormente
, determinando a adoção das
providências necessárias para incluir a
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
)

como terceira interessada e dar regular andamento ao feito. Tratou-se, inequivocamente, de mero despacho de natureza executória, destinado a conferir efetividade a determinação pretérita.

A argumentação do recorrente no sentido de que tal pronunciamento possuiria conteúdo decisório autônomo não encontra
qualquer
amparo. O ato judicial contestado não inovou em relação à deliberação anterior,
nem
alterou situação jurídica preexistente
, tampouco
criou direitos ou obrigações, características essenciais dos atos dotados de carga decisória passíveis de
insurgência
recursal
.

Quanto à alegação de que a hipótese se enquadraria no inciso IX do
art
. 1.015 do CPC (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros), verifica-se que tal dispositivo
se
refere especificamente às decisões que, de forma originária, deliberam sobre a pertinência da inclusão de terceiro no processo. No caso, a decisão agravada não possuiu
essa
natureza, restringindo-se ao cumprimento de comando anterior.

De
fato
,
não se trata de inclusão da
instituição de ensino
no polo passivo da demanda, como sustenta o agravante, mas sim de sua participação como terceira interessada na fase instrutória, especificamente para colaborar na produção de prova pericial
grafotécnica
mediante apresentação de documentos necessários ao exame técnico.

Tal providência, aliás, encontra respaldo no
art
. 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado poderes instrutórios para determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos e à adequada formação do convencimento judicial.
Cuida
-se, portanto, de atuação legítima, voltada à adequada instrução do feito, e não de modificação da configuração subjetiva da demanda.

Demais disso, ainda que se cogitasse de algum conteúdo decisório no ato impugnado, a questão
se
encontra definitivamente
preclusa
. A deliberação
pretérita
já havia qualificado expressamente a
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC
)
como terceira interessada, tendo sido tal pronunciamento objeto de impugnação
recursal
nos autos do agravo de instrumento n. 1023030-93.2025.8.11.0000. Naquela oportunidade, o
recorrente
poderia ter questionado especificamente a inclusão da instituição de ensino e suas consequências processuais, mas
restringiu

a
insurgência às questões atinentes ao indeferimento do julgamento antecipado e à manutenção da prova pericial.

Operou-se, assim, a preclusão
consumativa
, instituto que visa à estabilidade das decisões judiciais e impede a
rediscussão
de matérias já decididas ou que poderiam ter sido oportunamente impugnadas.
N
o vertente
, não se configura nulidade insanável, pois a participação de terceiro interessado na instrução probatória, quando fundamentada na necessidade de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, constitui medida legítima e amparada pelos poderes instrutórios do magistrado.
Assim, i
nexistindo vício, opera-se regularmente a preclusão.

Ainda
,
não se verifica
a
invocada

violação ao
art
. 18 do CPC (liberdade de postular em juízo), uma vez que não houve alteração da configuração do polo passivo da demanda, mantendo-se inalterada a pretensão originariamente deduzida pelo autor contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, sendo certo que a instituição de ensino
participa do feito apenas na qualidade de terceira interessada para fins instrutórios, sem qualquer repercussão na definição da responsabilidade ou no objeto da ação
indenizatória
.

Por fim, não se constata a urgência aventada pelo recorrente que justificaria a flexibilização da
taxatividade
do rol do
art
. 1.015 do CPC. A matéria possui natureza essencialmente procedimental, não configurando risco efetivo de lesão a direito ou prejuízo irreversível da esfera jurídica do agravante.

Destarte, a decisão
monocrática
aplicou corretamente os institutos processuais pertinentes, observando os limites legais e jurisprudenciais
estabelecidos para a admissibilidade do agravo de instrumento, razão pela qual

sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025